Tribunal: TJDFT
Processo: 0006629-14.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006629-14.2016.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JULIO CESAR DO NASCIMENTO BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO. ARTIGO 265 C/C ARTIGO 266, CPM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. ARTIGO 303, § 3o, CPM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEIXAR ARMA NO INTERIOR DO VEÍCULO CONTRIBUINDO PARA QUE TERCEIRO A SUBTRAIA. CORRETA A CAPITULAÇÃO NO PECULATO CULPOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comete crime de peculato culposo (artigo 303, § 3o, Código Penal Militar) e não o crime de extravio culposo (artigo 265 c/c o artigo 266 do Código Penal Militar), o militar que, culposamente, não observa o dever de cuidado e deixa a arma de fogo da corporação que tinha sob sua guarda e vigilância no interior do veículo, ainda que momentaneamente, contribuindo para que terceiro dolosamente a subtraia. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 265, 266, e 303, §3o, todos do Código Penal Militar, requerendo seja dado ao caso o enquadramento típico evidenciado, afastando o peculato culposo para, nos limites dos fatos incontroversos, fazer incidir o tipo penal do crime de extravio de armamento e munições. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 265, 266, e 303, §3o, todos do Código Penal Militar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028